Tribunal: TJMT
Processo: 1010542-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010542-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ATISSON OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 067.021.832-40 (PACIENTE), RAFAEL DEPRA PANICHELLA (INTERESSADO), JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VA
RIEDADE
DE ENTORPECENTES.

RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO
.
INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA
.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor d
o paciente
, preso preventivamente desde 03/10/2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), em razão da apreensão de aproximadamente 31,3 kg de maconha e 931,8 g de cocaína
.

II. Questão em discussão
:

2.
Há quatro questões em discussão: (I) verificar se estão ausentes os elementos concretos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar; (II) analisar se há excesso de prazo na duração do processo; (III) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva; e (IV) determinar se os predicados pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia.

III. Razões de decidir
:

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva fundament
ou-se
na gravidade concreta da conduta, na expressiva quantidade de drogas apreendidas e na necessidade de garantir a ordem pública, com base no art. 312 do C
ódigo de Processo Penal
e no Enunciado no 25 da TCCR/TJMT, que reconhece que quantidade e variedade significativas de drogas ensejam a manutenção da custódia cautelar.

4.
A existência de inquérito policial anterior por crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica reforça o risco de reiteração delitiva, nos termos do Enunciado no 6 da TCCR/TJMT, o qual admite a consideração de inquéritos e ações penais em curso para justificar a prisão preventiva.

5.
O argumento de excesso de prazo não se sustenta,
pois
a instrução processual já foi encerrada, o que afasta a tese de constrangimento ilegal, conforme Súmula 52 do S
uperior Tribunal de Justiça
e jurisprudência desta Corte Estadual.

6.
A gravidade concreta do delito, associada ao
periculum
libertatis

evidenciado, inviabiliza a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas
.

7.
A presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só, para revogar a prisão preventiva, nos termos do Enunciado no 43 da TCCR/TJMT
.

IV. Dispositivo e tese
:

8.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

“
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
”

“
A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso pode fundamentar o reconhecimento do risco de reiteração delitiva, sem afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

“
Encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do S
uperior Tribunal de Justiça
.
”

“
A necessidade da custódia cautelar afasta a aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319 do C
ódigo de Processo Penal
, quando presente o
periculum

libertatis
.
”

“
Condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do C
ódigo de Processo Penal
.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LXI e LXV; CPP,
arts
. 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:

(STF, HC 207593
AgR
, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 03-08-2022);

(STJ,
AgRg
no HC n. 807.420/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023.);

(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021);

(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021);

(N.U 1011203-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024);

(N.U 1005850-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
ATISSON OLIVEIRA GONÇALVES,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente,
desde 03/10/2024,
pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Em síntese, a impetrante sustentou os seguintes fundamentos:
I) ausência dos elementos concretos para a manutenção da segregação cautelar; I
I) excesso de prazo na duração do processo;
I
II)

possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas; IV)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de relaxar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar, com a concessão da ordem.

Subsidiariamente, requereu a aplicação de medidas cautelares alternativas.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 278770877 ao ID n. 278770878).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 279413365).

O Juízo singular prestou as informações (ID n. 280942407 e ID n. 280982380
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da eminente Procuradora de Justiça
Silvana Correa Vianna
, manifestou pela denegação da ordem (ID n. 283228851)
.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
Atisson
Oliveira Gonçalves,
que se encontra preso preventivamente,
desde 03/10/2024,

pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Exsurge
do Auto
d
e Prisão em Flagrante
no
1013721-59.2024.8.11.0040, que a Juíza Plantonista da Comarca de
Sorisso
-MT,
Dra. Gi
selda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
,
converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública.

A propósito, vejam-se trechos do
decisum
que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente:

“(...)
Ao que consta, em cognição sumária e superficial, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, notadamente: o presente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão bem como os termos de depoimento testemunhais, colhidos em sede policial. Portanto, como se vê, a prova indiciária leva a crer que, realmente, o(a/s)
flagranteado
(a/s) teria(m) perpetrado o(s) delito(s) pormenorizado(s) nos autos.

Assim, diante da narrativa dos fatos, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que há prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti).

No que tange ao periculum
libertatis
, a segregação do(a/s)
flagranteado
(a/s) se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Aliados a isso, tenho que, embora o flagrado(a/s) seja tecnicamente primário, as circunstâncias do delito são demasiadamente graves e flertam com sua respectiva periculosidade. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum
libertatis
, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Seu perigo na hipótese de soltura, ainda, resta demonstrado quando analisado os seus antecedentes (APF n. 1007608-89.2024.8.11.0040 e respectivo IP n. 1013633-21.2024.8.11.0040 por lesão corporal no âmbito de violência doméstica), porquanto haveria, em juízo de cognição sumária, predileção à vida criminosa.

Vale mencionar, inclusive, que o delito, em tese, praticado pelo investigado ultrapassa o limite de 04 anos da pena máxima, requisito que, por si só, autoriza a decretação da custódia cautelar, consoante intelecção do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Nessa linha de intelecção, o enunciado 25 do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entendeu que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, amoldando-se à hipótese sub judice.

Assim, em observância ao modus operandi do(a/s) flagrado(a/s), verifica-se que, se solto(s), certamente representará(
ão
) insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária
a
sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo(s) flagrado(a/s).

Logo sua segregação se justifica em virtude da imperiosa necessidade de impedir que volte a delinquir, resguardando-se a ordem pública. Como bem assevera Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 24a Edição, Ed. Atlas, São Paulo, p. 813:

(...)

Nesse cenário, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual do autuado em favor do interesse da garantia da ordem pública, uma vez que há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a decretação da prisão processual, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes.

Sendo assim, tenho que a gravidade da conduta e periculosidade do agente, se mostram suficientes para a decretação da prisão preventiva, sendo inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública (STJ, HC No 276.241/PE).

(...)

Portanto, no caso, resta demonstrado a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação
encontra-se
justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos.

(...)

Posto isto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
ATISSON OLIVEIRA GONCALVES
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
”

Constata-se, da aludida decisão, que a decretação da segregação cautelar está fundamentada em elementos suficientes para justificar a medida extrema, destinada a resguardar a ordem pública. Assim é impertinente falar em revogação da prisão preventiva, considerando que os fatos apurados, especialmente a apreensão de relevante quantidade
e variedade
de droga
s

(
31.396,33kg de maconha e 931,8g de cocaína),

causam grave impacto à sociedade.

Nesse sentido encontra-se o Enunciado no 25 da TCCR, deste Tribunal de Justiça:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para a decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial desta Colenda Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – INSURGÊNCIA DA DEFESA – REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS PRETEXTADA – IMPERTINÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – APREENSÃO DE 81,54G DE MACONHA E 181,30G DE COCAÍNA, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO, DOIS DICHAVADORES DE DROGA E QUANTIA EM DINHEIRO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – REVOLVIMENTO DOS FATOS PROBATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS NA AÇÃO PENAL CORRELATA – PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO COMO SUPORTE A CONCESSÃO DA ORDEM – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO QUE NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] E STJ [HC N. 719.287] – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A Prisão Preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, evidenciados pela apreensão de relevante quantidade de drogas, inclusive de alto poder lesivo (81,54g de maconha e 181,30g de cocaína), além de balança de precisão, dois
dichavadores
de droga e certa
quantia em dinheiro
, impondo-se a manutenção da segregação cautelar, não há falar-se em ilegalidade.

A constatação de quebra da cadeia de custódia, se mostra como questão a ser dirimida na ação de origem, oportunizado o contraditório e mediante ampla dilação probatória, vez que constituem mérito da própria persecução, de forma que fogem os pleitos do âmbito do habeas corpus.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando
esta
se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade do delito.”
(N.U 1005850-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024) (destaquei).

Ademais,
conforme bem pontuado pelo Juízo da instância singela, a prisão preventiva do paciente também se justifica para evitar a reiteração delitiva, porquanto possui em seu des
favor o
Inquérito
Policial
no 1013633-21.2024.8.11.0040
que apura delito de Lesão Corporal
em âmbito doméstico

Sobre o tema, o Enunciado Criminal no 06, dispõe que:
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Assim, não há que se falar em ausência de pressupostos para a decretação da prisão preventiva, quando evidenciado na decisão proferida o
fumus
comissi
delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, em face da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como, visando evitar a reiteração delitiva.

De
outro
norte
, cabe ressaltar que a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação de culpa, deve ser analisado à vista do caso concreto e não somente pela somatória dos limites legais para realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado a carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

O entendimento é esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“[...]
Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas [...] as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante
[...]”
(STF, HC 207593
AgR
, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 03-08-2022)

“[...]
É consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no julgamento do recurso de apelação deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto
[...] Agravo regimental não provido”
(STJ,
AgRg
no HC n. 807.420/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023.)

“[...]
Não há o que se falar em excesso de prazo, porque este não resulta de mera soma aritmética, devendo restar caracterizada a indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente.”

(TJMT, N.U 1013746-32.2023.8.11.0000, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023)

Portanto,
não se verifica o alegado constrangimento ilegal sustentado pela impetrante, haja vista que, após análise das informações prestadas pela autoridade coatora e em consulta ao Sistema
Processo Judiciário Eletrônico (PJE) de primeiro grau, averígua-se que a instrução processual foi devidamente encerrada
.

Nesse contexto, não há que se falar em excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, prevê o seguinte:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”
.

Seguindo o mesmo entendimento, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO QUE PERDURA HÁ 7 MESES – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADOS – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – ALEGAÇÕES FINAIS DAS PARTES JÁ APRESENTADAS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se falar em excesso injustificado de prazo se não constatada qualquer desídia na tramitação processual pela autoridade apontada como coatora. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (STJ, Súmula n. 52).”

(N.U 1011203-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)

Quanto à adoção de medidas cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por fim, embora a impetrante sustente
que
os
predicados pessoais favoráveis
do paciente, são suficient
e
s par
a
revogação da prisão
preventiva
, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
ATISSON OLIVEIRA GONÇALVES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025